Tribunal: STF
Processo: HC 215958
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rauan dos Santos Soares e outro, em favor de Uanderson Santos de Sousa de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 740.297/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 03/12/2021, sendo convertida a custódia em prisão preventiva no dia seguinte, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de "206 Pedras de Crack, 03 buchas de maconha e um Arma de Fogo, tipo Revolver, Calibre 38, marca Taurus, Nº série JC285040, municiado com 06cartuchos intactos calibre 38, e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie" (fl. 119). 



    Irresignada, a Defesa impetrou prévio writ perante a Corte estadual, que denegou a ordem (fls. 219-245). 



    No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão, em virtude da ocorrência de ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial. 



    Defende ausência de justa causa para a persecução penal, pois "não se admite a prisão em flagrante e o recebimento da denúncia sem que seja demonstrada, ao menos em juízo inicial, a materialidade da conduta por meio de laudo de constatação preliminar da substância entorpecente, que configura condição de procedibilidade para a apuração do ilícito de tráfico" (fl. 8). 



    Ressalta que, no caso dos autos, tanto no laudo de constatação provisória, quanto no laudo definitivo, não consta a quantidade da droga em unidade de medida conhecida, sendo que o último apenas atestou a natureza da substância” (fl. 12). 



    Afirma que, ao ser preso, o Acusado teria sofrido lesões corporais, comprovadas em laudo confeccionado pela UPA da cidade (fl. 17). 



    Alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, que estaria amparado apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Requer: 



    "[...] o deferimento liminar para que determine imediatamente que seja o Paciente posto em liberdade. Em casa de indeferimento da medida liminar, Requerse o Conhecimento e Provimento da Ordem, para relaxar a prisão Ilegal do Paciente ou Conceder a liberdade provisória ao Paciente, acolhendo todas as preliminares, como nulidade do APF e provas derivadas por invasão domiciliar, tortura e ausência de materialidade do crime" (fl. 32) (eDOC 11)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa requer “o deferimento liminar para que determine imediatamente que seja o Paciente posto em liberdade. Em casa de indeferimento da medida liminar, Requer-se o Conhecimento e Provimento da Ordem, para relaxar a prisão Ilegal do Paciente ou Conceder a liberdade provisória ao Paciente, acolhendo todas as preliminares, como nulidade do APF e provas derivadas por invasão domiciliar, tortura e ausência de materialidade do crime.”



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. 



    O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. Pelo que consta do APF, não há elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. 



    […]



    Na oportunidade da realização da busca no referido domicílio do flagranteado, foram apreendidos: 206 Pedras de Crack, 03 buchas de maconha e um Arma de Fogo, tipo Revolver, Calibre 38, marca Taurus, Nº série JC285040, municiado com 06 cartuchos intactos calibre 38, e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie. 



    De fato, há severos indícios de que a droga apreendida era destinada à mercancia, ante a quantidade de substância do tipo crack, que não se coaduna com o argumento de ser para uso pessoal. 



    O fato é de elevada gravidade, mormente quando se tem em mira os deletérios efeitos causados pelas drogas no seio da sociedade. 



    A dependência química representa um dos grades problemas de saúde pública e de segurança no Brasil […] O consumo e o tráfico de drogas são apontados como causa da maioria dos atentados contra a vida. (nota da CNBB de 25-26.08.15). O comércio da droga é considerado o “cancro” da sociedade brasileira, que tem dizimado as família e os nossos jovens. O flagranteado foi preso em razão de armazenar em seu domicílio substâncias entorpecentes, tendo o laudo de constatação preliminar (id 163814225), confirmado o resultado positivo para maconha e crack dos materiais. 



    Ademais, extrai-se da certidão de id 163815013 a existência de outra ação penal em desfavor do flagranteado no sistema SAJ. Outrossim, em rápida busca realizada no Sistema PJE, denoto que nos autos de relaxamento de prisão de nº 8000304-44.2021.8.05.0216, repousa certidão atestando a existência das seguintes ações penais contra a pessoa do autuado: -0001180-43.2018.805.0216 – Ação Penal (Homicídio Qualificado) - 0000176-34.2019.805.0216 – Ação Penal (Tráfico de Drogas) - 0001176-06.2018.805.0216 – Ação Penal (Roubo Majorado) - 0000829-07.2017.805.0216 – Ação Penal (Tráfico) _8000568-95.2020.805.0216 – Ação Penal (Crimes contra a vida). 



    Observa-se que o flagranteado se dedica a deliquência, em especial contra a vida e à traficância. Inclusive, em seu interrogatório afirmou que já respondeu a processo criminal. Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública. (eDOC 9)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    A controvérsia que envolve as circunstâncias da prisão deve ser analisada pelo Juízo de primeiro grau.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente